Tribunal: TJSP
Processo: 1003107-21.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Sentença de procedência da ação – Demonstrada a culpa do réu, elemento fundamental à configuração da responsabilidade extracontratual por acidente de trânsito – CONDIÇÕES ADVERSAS – Não observância das cautelas necessárias, diante das condições da via, no sentido de reduzir a velocidade do veículo de forma

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Sentença de procedência da ação – Demonstrada a culpa do réu, elemento fundamental à configuração da responsabilidade extracontratual por acidente de trânsito – CONDIÇÕES ADVERSAS – Não observância das cautelas necessárias, diante das condições da via, no sentido de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito (art. 220, inciso X, do CTB) – DERRAPAGEM – Salvo circunstâncias excepcionais, constitui fenômeno absolutamente previsível a possibilidade de derrapagem em pistas molhadas, providas de areia, cascalho pedrisco, não sendo mais do que um atestado de imperícia e imprudência do condutor – Livre convencimento motivado do Julgador – Não verificados fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373, II, CPC) – DANOS MATERIAIS – Orçamentos que são suficientes à comprovação dos danos alegados pela autora – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Incidência a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual subjetiva – Sentença mantida – Majoração dos honorários recursais – Negado provimento.